Tribunal: TJBA
Processo: 8006361-89.2024.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006361-89.2024.8.05.0049

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: EDENIZE GOMES MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s): EDENIZE GOMES MACHADO DOS SANTOS (OAB:BA34340-A)

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADOS DATIVOS ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

I
– Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento da importância total de R$ 4.612,74 (quatro mil e seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos), a título de honorários devidos a Defensor Dativo.

II -
Argui o
ESTADO DA BAHIA
, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da nomeação de Defensor Dativo, sob o argumento da existência de programa da
DEFENSORIA PÚBLICA
denominado “Júri Itinerante”, visando atuação em processos com procedimento vinculado ao Tribunal do Júri; argumenta, ainda, em sede preliminar, violação ao Tema nº 984 do STJ sob a alegação de inexistência de vinculação à Tabela da OAB. No mérito, intenta pelo reconhecimento de impossibilidade de fixação de honorários dativos no presente feito; subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados.

III –

PRELIMINARES REJEITADAS.

IV -
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais.

V –
Atendimento ao quanto fixado pelo STJ (Tema nº 984).

V
alor fixado não se encontra vinculado ao recomendado pela Tabela de Honorários da OAB/BA, que, em verdade, prevê numerário maior para realização de instrução criminal.

VI – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
8006361-89.2024.8.05.0049
,
da Comarca de
Capim Grosso
/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelada
EDENIZE GOMES MACHADO DOS SANTOS
,
ADVOGADA
EDENIZE GOMES MACHADO DOS SANTOS

(OAB/BA Nº
51225
)

(OAB/BA Nº 64488 ) .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.